Tribunal: TJES
Processo: 5010434-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010434-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IUNA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DRAGAGEM DE RIO. URGÊNCIA DA OBRA CARACTERIZADA. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO AMBIENTAL. ART. 8º, §3º, DA LEI 12651/12. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo informações do próprio IEMA, a intervenção pretendida pelo Município de Iúna no Rio Pardo se enquadra no que estabelece a referenciado § 3º, do art. 8º, da Lei 12651/12; não cabendo dessa forma autorização do órgão ambiental.

2. Ausentes os requisitos autorizadores da medida urgente perseguida pelo autor, dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar pleiteada nos autos originários.

Vitória, 02 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010434-61.2023.8.08.0000

Agravante: Município de Iúna/ES

Agravado: Ministério Público Estadual

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Iúna que, nos autos da ação civil pública originária, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado. (Id.
27759708
)

Em suas razões, o agravante se volta contra tal decisão, alegando basicamente que em decorrência dos graves problemas causados com enchentes do Rio Pardo em janeiro de 2020 encomendou estudo técnico com a empresa Avantec Engenharia Ltda., para a retirada de
“[...]lixo e entulho do Rio, aumentar-lhe a profundidade, ampliar-lhe pontualmente as margens, tudo com a adequada compensação ambiental[...]”
, conforme consta expressamente previsto no referido documento. Que após ampla publicidade
“[...]o Município avaliou que a intervenção mais urgente é a liberação da saída do Rio Pardo, a jusante, logo ao final da zona urbana da Sede, na altura de área conhecida como Parque de Exposições[...]”
, o que apenas foi iniciado após resposta do IEMA no sentido de que
“[...]a natureza da intervenção e sua urgência se enquadra na dispensa de autorização ambiental do § 3º do art. 8º da Lei nº 12.651/2012 e permitiu o Município a fazer o que precisava ser feito: liberar o curso do Rio[...]”
. Que
“[...]durante a execução do trabalho, ainda por concluir, e apesar da autorização do IEMA, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF embargou a atividade[...]”
na margem leste do rio, mas
“[...]considerando a premência de avançar com o trabalho, pois as chuvas de janeiro de 2023 se aproximavam, o Município pediu autorização ao mesmo IDAF, para intervir na exatamente mesma região, porém na outra margem (oeste) do mesmo Rio[...]”
, o que foi deferido pelo referido órgão. Aduz que, ao contrário do que consta dos autos de origem, resta evidente que
“[...]a dragagem é de utilidade pública, que é urgente, que conta com autorizações ambientais (IEMA e IDAF), que há plano de recuperação e que houve destinação adequada de resíduos[...]”.
A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (Id. 5955284)

Por meio da decisão ID. 5986989 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID. 6088721, em que o Ministério Público Estadual pugna pelo parcial provimento do recurso.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o recorrido ajuizou a ação civil pública originária alegando que, após fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF, fois constatado que
“[...]o Município de Iúna realizou uma obra de dragagem do Rio Pardo, utilizando-se de tração mecânica, com máquinas pesadas, com retirada de grande parte da vegetação em área de preservação permanente, que haviam sido recentemente reflorestadas, sendo que tal obra aconteceu sem autorização do órgão ambiental competente[...]”
, ensejando a aplicação de multa no valor de R$37.024,28 (trinta e sete mil e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos). Aduziu que a Associação Amigos do Verde informou que
“[...]as medidas adotadas pela Prefeitura Municipal de Iúna/ES foram desarrazoadas, sendo que a retirada da vegetação ciliar em ambas as margens do Rio Pardo deixou as mesmas sem qualquer proteção vegetal, bem como não apresentaram uma definição de área para compensação da degradação ocorrida[...]”
. Além disso, consignou que o recorrente se negou a
“[...]celebrar o TAC, sem entretanto apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada — PRAD visando restaurar ou compensar a área que sofreu intervenção sem a devida autorização dos órgãos de controle ambiental e que poderá potencializar formações de processos erosivos, bem como o aporte de significativo, volume de sedimentos para a Área de Preservação Permanente e calha do Rio Pardo e, por consequência, graves danos ambientais[...]”
, pelo que requereu a concessão de tutela de urgência que foi deferida pela Julgadora de origem nos seguintes termos:

“[...]determino que o requerido
se abstenha

de realizar quaisquer atividades de dragagem no curso do Rio Pardo sem as devidas autorizações dos órgãos competentes e sem que haja a declaração de utilidade pública das referidas obras.

A interrupção da obra de dragagem do Rio Pardo
, caso esteja ocorrendo, deverá ser adotada imediatamente, sob pena de
multa de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras implicações legais, na seara administrativa, civil e penal.

Determino que a requerida
apresente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
, devidamente acompanhado de cronograma de execução que não ultrapasse 12 (doze) meses, por meio de profissional habilitado, com as devidas anotações de responsabilidade técnica no sentido de que promovam a recuperação da área degradada, com a implementação de medidas a serem devidamente estipuladas e aprovadas pela equipe técnica do IDAF, sob pena de
multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras implicações legais, na seara administrativa, civil e penal.

Ressalto que o cumprimento da presente decisão ocorrerá apenas com a efetiva informação do Parquet que as medidas aqui impostas foram efetivamente cumpridas com a apresentação ao final do prazo de relatório descritivo e fotográfico comprobatório de destinação ambientalmente adequada dos resíduos removidos do leito do Rio Pardo, com a devida aprovação do órgão ambiental competente.

Determino, ainda, que o requerido
remova todo o material disposto na área de preservação permanente
, destinando-os para local específico adequado e promova o plantio e manutenção de exemplares nativas da região. Fixo prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, sob pena de imposição de
multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras implicações legais, na seara administrativa, civil e penal.
[...]”

(Id.
27759708
)

Em suas razões, o agravante se volta contra tal decisão, alegando basicamente que em decorrência dos graves problemas causados com enchentes do Rio Pardo em janeiro de 2020 encomendou estudo técnico com a empresa Avantec Engenharia Ltda., para a retirada de
“[...]lixo e entulho do Rio, aumentar-lhe a profundidade, ampliar-lhe pontualmente as margens, tudo com a adequada compensação ambiental[...]”
, conforme consta expressamente previsto no referido documento. Que após ampla publicidade
“[...]o Município avaliou que a intervenção mais urgente é a liberação da saída do Rio Pardo, a jusante, logo ao final da zona urbana da Sede, na altura de área conhecida como Parque de Exposições[...]”
, o que apenas foi iniciado após resposta do IEMA no sentido de que
“[...]a natureza da intervenção e sua urgência se enquadra na dispensa de autorização ambiental do § 3º do art. 8º da Lei nº 12.651/2012 e permitiu o Município a fazer o que precisava ser feito: liberar o curso do Rio[...]”
. Que
“[...]durante a execução do trabalho, ainda por concluir, e apesar da autorização do IEMA, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF embargou a atividade[...]”
na margem leste do rio, mas
“[...]considerando a premência de avançar com o trabalho, pois as chuvas de janeiro de 2023 se aproximavam, o Município pediu autorização ao mesmo IDAF, para intervir na exatamente mesma região, porém na outra margem (oeste) do mesmo Rio[...]”
, o que foi deferido pelo referido órgão. Aduz que, ao contrário do que consta dos autos de origem, resta evidente que
“[...]a dragagem é de utilidade pública, que é urgente, que conta com autorizações ambientais (IEMA e IDAF), que há plano de recuperação e que houve destinação adequada de resíduos[...]”.
A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (Id. 5955284)

Ao proferir a decisão ID. 5986989 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ainda que tenha o agravado em contrarrazões pugnado pelo parcial provimento do recurso,
“[...]no sentido de que seja autorizado a realização das atividades de dragagem no curso do Rio Pardo, com a devida autorização dos órgãos ambientais IDAF e do IEMA e com a declaração de utilidade pública da obra, mantendo-se incólume a r. Decisão agravada nos demais pontos[...]”
(ID. 6088721), anoto que o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA informou ao agravante
“[...]que a intervenção pretendida se enquadra no que estabelece a referenciado § 3º, do art. 8º, da Lei 12651/12; não cabendo dessa forma autorização do órgão ambiental[...]”
(Id. 5955313), sendo certo que pelo referido dispositivo legal
“[...]É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas[...]”
, como ocorre no caso vertente.

Não fosse o bastante, de forma contraditória, em que pese ter embargado a intervenção iniciada pelo recorrente na margem leste do Rio Pardo, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF emitiu parecer favorável em relação à margem leste, ressaltando
“[...]que o Município também apresentou um estudo realizado por uma empresa de engenharia, que cita a necessidade de dragagem do Rio para prevenção de enchentes e para que as máquinas possam acessar o leito do Rio Pardo é necessário suprimir parte da vegetação ciliar[...]”
, bem como que se trata
“[...]de obra de utilidade pública, [...] que não foram observadas espécies ameaçadas de extinção, [...] que a vegetação a ser suprimida é constituída basicamente de espécies exóticas, não há impedimento legal para autorizar a retirada de vegetação para realização da obra de dragagem do Rio Pardo.”
(Id. 5955323)

Ademais, observo que o plano de dragagem do Rio Pardo formalizado pela empresa Avantec Engenharia Ltda. prevê providências de recuperação da área de APP afetada pela intervenção em comento (Id. 5955310).

Pelo exposto, tenho por ausentes os requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada, motivo pelo qual
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar pugnada pelo autor da ação civil pública originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.